Tribunal: TJES
Processo: 5014204-49.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente Aéreo; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014204-49.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

APELADO: S. M. M. G. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTRAVIO DE BAGAGEM E DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por companhia aérea em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação cível, mantendo a condenação de pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, decorrentes de extravio de bagagem de criança em viagem de férias. Alegação preliminar de necessidade de suspensão do processo pelo Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal e indicação de omissão quanto à aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica e ao princípio da razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal; e (ii) saber se o acórdão padece de omissão ou contradição ao afastar a incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica e ao manter o montante fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal não incide na hipótese vertente. O precedente trata de cancelamento ou atraso de voo por motivo de caso fortuito externo ou força maior, ao passo que o extravio de bagagem caracteriza fortuito interno e risco inerente à própria atividade empresarial de transporte. 4. O acórdão não padece de vícios. A decisão colegiada fundamentou de forma explícita que as normas internacionais (Tema 210 do STF) e o Código Brasileiro de Aeronáutica limitam-se à reparação de danos materiais. O pleito de danos morais é regido pelas normas de responsabilidade objetiva e reparação integral do Código de Defesa do Consumidor. 5. A privação dos pertences pessoais de uma criança em viagem de lazer ultrapassa o mero dissabor, caracterizando lesão aos direitos da personalidade. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem gerar enriquecimento ilícito. 6. A pretensão da embargante evidencia mero inconformismo e busca pela rediscussão do mérito, finalidade para a qual a via dos aclaratórios é inadequada. Afastamento da multa protelatória, haja vista o nítido escopo de prequestionamento da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 375, 1.022 e 1.026, § 2º; CBA, art. 251-A.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 1.106.999/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019; STF, Tema 1.417/RG; STF, Tema 210/RG; Súmula nº 98/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LATAM AIRLINES GROUP S.A

em face da decisão colegiada, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação cível.

Aduz a parte embargante, em trato preliminar, a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1.417 do STF. No mérito, alega a existência de omissão acerca da não aplicação do Código Brasileiro da Aeronáutica, ofensa ao princípio da razoabilidade e, por fim, pretende prequestionar a matéria.

Contrarrazões no id.
18660117
pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5014204-49.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: LATAM AIRLINES GROUP S.A

EMBARGADO: S M M G

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LATAM AIRLINES GROUP S.A

em face da decisão colegiada, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação cível.

Aduz a parte embargante, em trato preliminar, a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1.417 do STF. No mérito, alega a existência de omissão acerca da não aplicação do Código Brasileiro da Aeronáutica, ofensa ao princípio da razoabilidade e, por fim, pretende prequestionar a matéria.

Contrarrazões no id. 18660117 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Inicialmente, a preliminar de suspensão do processo não merece acolhimento.

O Tema 1.417 do STF versa sobre o regime jurídico aplicável em casos de
cancelamento ou atraso de voo decorrentes de caso fortuito ou força maior
. No caso vertente, a condenação decorreu de extravio de bagagem, situação classificada pela jurisprudência pátria como fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial da transportadora. Não havendo demonstração de evento externo imprevisível (como condições climáticas severas ou fechamento de aeroportos por ordem estatal), não se instaura o conflito normativo que fundamenta o sobrestamento determinado pela Suprema Corte.

Superado tal ponto, quanto à legislação aplicável, o acórdão embargado foi explícito ao fundamentar que, embora o STF (Tema 210) tenha fixado a prevalência de normas internacionais para danos materiais, no que tang
e aos danos morais, apl
ica-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, VI, e 14), que prevê a reparação integral e a responsabilidade objetiva. Assim, não há omissão sobre o CBA ou dispositivos constitucionais, mas sim a adoção de tese jurídica contrária aos interesses da embargante.

No tocante ao art. 251-A do CBA e à prova do dano, o julgado consignou que a privação de pertences pessoais de uma criança de 7 anos em viagem de férias ultrapassa o mero dissabor, caracterizando lesão aos direitos da personalidade passível de reparação. A prova do dano decorre da gravidade do fato e das regras de experiência comum (art. 375 do CPC).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o voto vencedor analisou detidamente as peculiaridades do caso (vítima menor de idade, viagem de lazer e desídia da companhia aérea) para concluir que o valor de R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, possuindo caráter pedagógico-punitivo sem gerar enriquecimento ilícito.

Dessa forma, resta evidente que a embargante busca a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual os aclaratórios são via inadequada. O prequestionamento, por si só, não obriga o julgador a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

Por fim, apesar do inconformismo da embargante, não vislumbro, neste momento, o intuito manifestamente protelatório a ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, visto que a parte utilizou o recurso para fins de prequestionamento, direito que lhe é assegurado pela súmula 98 do STJ.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)